Tribunal: STF
Processo: RE 1278050
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 579-580):
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE PREVISTA EM LEI. PENSÃO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003. EC 70/2012. DIREITO A PROVENTOS INTREGRAIS. INGRESSO POSTERIOR. INAPLICABILIDADE DE PROVENTOS INTEGRAIS. PRELIMINARES. PREQUESTIONAMENTO. 
    1. O recurso adequado para insurgir-se contra o indeferimento do benefício de AJG é o agravo de instrumento. Agravo retido não conhecido.
    2. Nos termos da previsão contida no art. 8º, II, da CF/88, o princípio da unidade sindical resulta da determinação legal da existência de apenas um sindicato de uma determinada categoria ou profissão numa determinada base sindical. Havendo sindicato específico para determinada categoria, não detém legitimidade o sindicato mais geral para propositura de ação coletiva em nome de servidores que não representa/substitui.
    3. Os Sindicatos têm legitimidade para representarem seus filiados em juízo, seja em ações coletivas ou mandamentais, pela substituição processual, sem necessidade de autorização expressa ou da relação nominal dos substituídos. Precedentes desta Corte. Precedentes.
    4. O sindicato ou associação, como substitutos processuais, têm legitimidade para defender judicialmente interesses coletivos de toda a categoria, e não apenas de seus filiados, sendo dispensável a juntada da relação nominal dos filiados e de autorização expressa. Precedentes.
    5. Nos termos do artigo 2º-A da Lei nº 9.494/1997, a sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator, no caso concreto o Estado do Rio Grande do Sul, que é a base territorial do sindicato autor.
    6. O IBAMA, por ser a autarquia federal à qual estão vinculados os substituídos na ação, é parte passiva legítima para a ação, inexistindo necessidade de estabelecer litisconsórcio com a União.
    7. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, na forma da Súmula 85 do STJ, não sendo aplicáveis prazos diferentes previstos no Código Civil.
    8. A EC nº 70/2012 reconheceu ao servidor aposentado por invalidez permanente, que tenha ingressado no serviço público até a data da publicação da Emenda Constitucional nº 41/2003, o direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a inativação, não tendo feito qualquer distinção quanto à data de início da enfermidade que gerou a invalidez, estando atendidas, quanto ao direito invocado, as pretensões do sindicato autor. O mesmo direito tem o pensionista do servidor que atender as mesmas condições.
    9. A falta de interesse de agir em face do reconhecimento do direito por alteração constitucional superveniente tem o efeito de afasta qualquer discussão acerca do direito dos substituídos ao cálculo das aposentadorias por invalidez com base na remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, mas não do interesse das parcelas pretéritas, como bem resolvido na sentença.
    10. O servidor que ingressou no serviço público após a EC 41/2003, ou seu pensionista, não tem direito à paridade com servidor da ativa, ainda que venha a aposentar-se por invalidez.
    11. A Lei nº 11.960/09 não fez qualquer distinção entre o início da contagem dos juros e o início da contagem da correção monetária, cuja aplicação se dará em única incidência, sendo necessária a conclusão de que ambas tem o mesmo termo a quo, qual seja, a data do vencimento de cada parcela, devendo ser afastada a regra geral prevista no CPC.
    12. Com o provimento parcial da apelação do réu, ambas as partes passaram a decair em quantias aproximadas, devendo ser reciprocamente compensados os honorários sucumbenciais na forma do art. 21 do CPC. Os demais honorários arbitrados na sentença estão adequados ao caso concreto.
    13. Embora não tenha ocorrido ofensa aos dispositivos legais e constitucionais mencionados pela parte, dá-se por prequestionada a matéria para evitar embargos de declaração.
    14. Negado provimento à apelação do sindicato autor e dado parcial provimento à remessa oficial e ao apelo do IBAMA para julgar improcedente o pedido formulado na inicial em relação aos servidores que ingressaram no serviço público após a EC 31/2003, de 19.12.2003, e para determinar a compensação de sua sucumbência segundo o disposto no art. 21 do CPC.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 40, § 7º, da Constituição Federal; artigo 7º da EC 41/2003; e artigo 6º-A da EC 41/03, acrescentado pela EC 70/2012.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 3, p. 121):
    “(...) o teor da Emenda Constitucional nº 70/2012 estendeu aos pensionistas dos servidores aposentados por invalidez, exclusivamente, a paridade na revisão dos valores de tais benefícios, não tendo introduzido regra específica que importe na alteração da forma de cálculo para a concessão dos mesmos, restando incólume, assim, a sistemática estabelecida pelo § 7º do art. 40 da Constituição Federal. 
    Portanto, impõe-se reconhecer, em relação aos pensionistas, a impossibilidade de percepção dos respectivos benefícios com valores atrelados aqueles percebidos pelos instituidores, com a consequente improcedência da pretensão deduzida pelo sindicato autor neste particular.”
    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 924.456, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 8.9.2017 (Tema 754), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia e firmou o entendimento no sentido de que o art. 6º-A da EC nº 70/2012 estabeleceu regra de transição segundo a qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data da promulgação da EC nº 41/2003 e se aposentaram por invalidez na forma do art. 40, § 1º, I, da Constituição, terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, não sendo aplicáveis as disposições constantes do art. 40, §§ 3º, 8º e 17, da Constituição. Ressaltou-se, ainda, que os efeitos financeiros determinados pela EC nº 70/2012 somente se produzirão a partir da data de sua promulgação. Na oportunidade, o entendimento restou assim sintetizado: 
    “Ementa: CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS. 
    1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário.
    2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF.
    3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário.
    4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: “Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012).”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.040 do Código de Processo Civil, combinado com o art. 328 do RISTF
    Publique-se.
    Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente